Tribunal: TJPA
Processo: 0001951-52.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001951-52.2017.8.14.0136
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 E COIBIU A APELANTE DE PROCEDER QUALQUER SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DAS FATURAS REFERIDAS NA INICIAL. AUTOR COMPROVOU O PAGAMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR DE DANOS MORAIS EXORBITANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

I –
Inicialmente, ressalto que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao apelante comprovar a legitimidade da suspensão, bem como a existência de faturas em aberto, o que não ocorreu.

II –
Assim, o apelante, diante da alegação levantada pelo autor de que as faturas estariam com valores desproporcionais e que a suspensão foi indevida, deveria ter realizado a devida perícia no medidor, juntado extratos acerca do consumo do apelado, justificando de alguma forma a legalidade da suspensão. De igual forma, poderia ter comprovado que as faturas não foram pagas, o que também não fez, já o autor juntou a fatura de 06/2016 com comprovante de pagamento (ID 1594618 - Pág. 18), termo de acordo realizado entre as partes perante o PROCON em 10/08/2016, onde a própria apelante informa que a fatura do mês 04/2016 foi reformada e arrecadada (ID 1594618 - Pág. 19).

III -
Considerando que o corte ocorreu em 07/02/2017 e que a própria apelante juntou um print de seu sistema informando que havia naquela data apenas o atraso da fatura 04/2016, pois a outra fatura que consta no print é do mês do corte e não estaria vencida, conforme ID 1594624 - Pág. 3, considerando que o autor comprovou o pagamento desta fatura em atraso, constata-se a irregularidade do corte de energia elétrica.

IV
–
Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que inexiste defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia. Entretanto, restou comprovado que a apelante realizou a suspensão por dívida já quitada, causando diversos prejuízos ao consumidor que é idoso e teve diversos produtos armazenados em freezer estragados.

V
- Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os transtornos causado e todos os demais aspectos do caso concreto.

VI
– Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, reformando a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001951-52.2017.8.14.0136

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADO: MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MANACES MOREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência
proposta por MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor teve seu fornecimento de energia interrompido em 2017 por supostas faturas que não teriam sido pagas, dos meses 04 e 06 de 2016; 2) que devido a interrupção teve perda de alimentos que estavam armazenados em um freezer e estragaram; 3) esclareceu que o valor das faturas se mostrara desproporcional à quantidade de aparelhos eletrônicos contidos no imóvel; 4) que possui idade avançada e necessita do serviço. Requereu tutela antecipada para o reestabelecimento imediato dos serviços, no mérito, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contestação apresentada (ID 1594620).

Réplica apresentada (ID 1594622).

Sentença proferida (ID 1594623), onde o
magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1) pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais; 2) coibir a apelante de proceder qualquer suspensão dos serviços concedidos em razão das faturas referidas na inicial.

Apelação interposta (ID

1594624), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu porque as faturas 04/2016, 05/2016 e 06/2016 não haviam sido pagas; 2) inexistência de danos morais; 3) desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; 5) sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas (ID 1594625).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 04 de março de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001951-52.2017.8.14.0136

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADO: MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MANACES MOREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que condenou ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais e coibiu a apelante de proceder qualquer suspensão dos serviços concedidos em razão das faturas referidas na inicial.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu porque as faturas 04/2016, 05/2016 e 06/2016 não haviam sido pagas e que até a interposição da apelação a fatura do mês 04/2016 não havia sido paga; 2) inexistência de danos morais; 3) desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; 5) sucumbência recíproca.

Inicialmente, ressalto que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao apelante comprovar a legitimidade da suspensão, bem como a existência de faturas em aberto, o que não ocorreu.

Assim, o apelante, diante da alegação levantada pelo autor de que as faturas estariam com valores desproporcionais e que a suspensão foi indevida, deveria ter realizado a devida perícia no medidor, juntado extratos acerca do consumo do apelado, justificando de alguma forma a legalidade da suspensão.
De igual forma, poderia ter comprovado que as faturas não foram pagas, o que também não fez
, já o autor juntou a fatura de 06/2016 com comprovante de pagamento (ID 1594618 - Pág. 18), termo de acordo realizado entre as partes perante o PROCON em 10/08/2016, onde a própria apelante informa que a fatura do mês 04/2016 foi reformada e arrecadada (ID 1594618 - Pág. 19).

Considerando que o corte ocorreu em 07/02/2017 e que a própria apelante juntou um print de seu sistema informando que havia naquela data apenas o atraso da fatura 04/2016, pois a outra fatura que consta no print é do mês do corte e não estaria vencida, conforme ID 1594624 - Pág. 3, considerando que o autor comprovou o pagamento desta fatura em atraso, constata-se a irregularidade do corte de energia elétrica.

Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte recorrente está apto a comprovar a regularidade da suspensão, o que se nota é que o apelante sofreu com suspensão indevida, fato que deve ser de responsabilidade da apelante que não tomou procedimentos adequados em seu sistema.

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que inexiste defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia. Entretanto, restou comprovado que a apelante realizou a suspensão por dívida já quitada, causando diversos prejuízos ao consumidor que é idoso e teve diversos produtos armazenados em freezer estragados.

Nestes termos, não poderia a apelante, servindo-se de alegada inadimplência, a qual depois foi desconstituída pelo autor através de termo de acordo realizado no PROCON, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os transtornos causado e todos os demais aspectos do caso concreto,
posto isso:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Quanto ao pedido realizado em contrarrazões pela parte apelada acerca da condenação do apelante em litigância de má-fé, não vislumbro qualquer hipótese elencada no artigo 80 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
JULGO
PROVIDO PARCIALMENTE
, reformando a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos.

É o voto.

Belém, 04 de março de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/04/2020